Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O réu interpôs recurso inominado com requerimento de gratuidade de justiça. Instado a acostar ao feito a declaração de hipossuficiência e documentos que comprovasse a alegada situação ou a efetuar o pagamento das custas e preparo (ID 25990480), o recorrente apresentou petição intempestiva, por meio da qual reafirma o pedido de concessão da gratuidade de justiça; sem, contudo, anexar documentos comprobatórios de sua condição e nem juntar a declaração de pobreza (ID 26238782).
2. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo réu/recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica.
3. Assim, a inação do recorrente após intimação específica oportunizando-lhe a comprovação, evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; razão pela qual indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao réu/recorrente.
4. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95), sendo que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no Regimento supramencionado.
5. Assim caberia ao recorrente comprovar a situação de hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. À mingua da apresentação das contrarrazões, sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.